Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003827-90.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL JUNIO DA SILVA NEIVA DESPACHO Aguarde-se eventual decisão da Turma Criminal quanto à admissibilidade do Habeas Corpus apresentado contra decisão da Turma. Após, conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator